Tribunal: TJES
Processo: 0001057-15.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-15.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

APELADO: MONICA DALLA BERNARDINA CARDOSO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CONTRATO DE PENHOR RURAL. PERDA TOTAL DO BEM. COLHEITADEIRA. APURAÇÃO DO VALOR INFERIOR AO VALOR DE MERCADO. PERÍCIA REALIZADA PARA VALORAÇÃO DO BEM SINISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE O LAUDO. MERA MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. METODOLOGIA DO EXPERT JUSTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR AS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminares que se confundem com o mérito devem ser com ele examinadas. Preliminar não conhecida.

2. Intimada para se manifestar sobre o laudo pericial, a Apelante nem sequer postula a intimação do perito, ressaindo claro que, em regra, vige o princípio do impulso oficial, em que o processo se desenvolve por iniciativa das próprias partes (CPC, art. 2º), de forma que caberia à Recorrente formalizar a impugnação ao laudo e requerer que fosse dirigido o ato de comunicação ao profissional para elucidação de seus apontamentos.

3. No laudo pericial realizado pelo expert, há o detalhamento de todo o trabalho realizado para apuração do valor do bem, os danos ocorridos, o apanhado sobre o mercado, as horas trabalhadas pelo equipamento, a análise das rotinas de manutenção, o cálculo sobre depreciações do bem, dentre outros fatores devidamente justificados pelo profissional. Estando devidamente fundamentado o laudo, não há razão para afastar o trabalho pericial.

4. O laudo oficial realizado sob o crivo do contraditório e elaborado por auxiliar da justiça (CPC, 149) tem presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas, notadamente porque inexistiram outros meios de provas capazes de afastar a conclusão do profissional.

5. Em relação ao pedido de condenação ao pagamento do menor orçamento supostamente indicado pelo perito, vê-se que, diferentemente do que foi apontado pela Apelante, os valores apontados no laudo pericial não se tratam de orçamentos realizados, mas de pesquisas sobre a variação de mercado do bem sinistrado, cotejados com o método de depreciação e de cálculo (Método de Depreciação Ross-Heidecke) para utilizar em seu trabalho.

6. Na forma do entendimento deste órgão fracionário, o valor da indenização "deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária." [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

7. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001057-15.2020.8.08.0047

APELANTE:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO:
MONICA DALLA BERNARDINA CARDOSO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

(DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

Consoante consta no relatório, a Apelante sustenta que a sentença é nula, pois baseada em laudo eivado de vício, além de não a sentença ter sido proferida sem o perito ter sido intimado da impugnação ao laudo pericial.

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023)

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

(MÉRITO)

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
contra sentença do ID 6095642, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por
MONICA DALLA BERNARDINA CARDOSO
em desfavor da Apelante.

Em suas razões recursais (ID 6095644), a Apelante apresenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude de o julgamento ter sido baseado em laudo pericial eivado de vício, pois o perito não poderia ter considerado o maior valor de mercado do bem segurado.

Argumenta que há nulidade também porque o juízo
a quo
não se pronunciou sobre a impugnação ao laudo apresentada, tampouco intimou o perito para se manifestar sobre a sua irresignação, tendo apenas dado vista às partes para alegações finais.

Alega que, ocorrendo o sinistro, a apuração do prejuízo eleita pelo contrato consiste na cotação do bem atingido pelo sinistro com base no valor de mercado do referido maquinário, observando-se a marca, tipo, modelo, acessórios e ano de fabricação, bem como a região da propriedade rural.

Aduz que a vistoria realizada no bem apurou o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), sendo suficiente para aquisição de outro maquinário similar ao sinistrado, não sendo necessário qualquer valor a maior.

Salienta que sua responsabilidade encontra-se limitada aos riscos expressamente estipulados no contrato firmado entre as partes, sendo inviável interpretação extensiva ou analógica.

Defende que, caso este órgão julgador entenda pelo pagamento em valor superior ao da vistoria, deve ser
considerado o menor montante apurado em sede de perícia à luz da legislação vigente e dos termos ajustados no contrato de seguro.

Pontua que o bem segurado em questão possui ano de fabricação em 2011 e, em comparação ao mesmo equipamento novo, já sofreu maior depreciação desde sua compra, não podendo ser paga à Apelada indenização securitária que não leve tal fator em consideração, sob pena de enriquecimento ilícito.

Assevera que o valor da condenação deve ser corrigido pela taxa SELIC a partir da distribuição da demanda.

Em contrarrazões (ID 6095648), a Apelada defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

Necessário contextualizar que a Apelada, ora Autora na origem, ingressou com a demanda em virtude de ter ocorrido a perda total de sua colheitadeira de cana e, assim, buscou receber o valor da indenização securitária no valor de R$ 581.515,67 (quinhentos e oitenta e um mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e sete centavos), referente ao Limite Máximo Indenizável da apólice vigente entre as partes, oriunda do “Contrato de Seguro de Penhor Rural”.

Consta nos autos que, após a comunicação do sinistro e a respectiva regulação, a Apelante concluiu que a segurada fazia jus ao valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), quantia esta que, segundo alega a Apelada, revela-se muito inferior ao valor do limite máximo indenizável.

Frente ao laudo pericial elaborado nos autos, que apurou o valor do equipamento quando do sinistro, o juízo
a quo
condenou a Apelante ao pagamento do capital segurado de R$ 313.458,00 (trezentos e treze mil quatrocentos e cinquenta e oito reais).

A cobertura securitária é incontroversa nos autos, sendo necessário perquirir se o laudo pericial elaborado é instrumento hábil a comprovar o valor do bem, e se o valor da indenização securitária é condizente com os termos contratuais.

No tocante à ausência de intimação do perito para se manifestar sobre o laudo pericial, entendo que não houve qualquer irregularidade no procedimento, pois as partes foram devidamente intimadas para ciência do trabalho do
expert
(IDs 6095577, 6095576 e 6095575) e a Apelante apresentou manifestação no ID 6095583, apenas refutando as conclusões do perito, sem realizar formal e expressamente qualquer pedido de esclarecimento pelo profissional (CPC, art. 477, 2º).

Corroborando com o narrado, vê-se que a Apelante nem sequer postula a intimação do perito, ressaindo claro que, em regra, vige o princípio do impulso oficial, em que o processo se desenvolve por iniciativa das próprias partes (CPC, art. 2º), de forma que caberia à Recorrente formalizar a impugnação ao laudo e requerer que fosse dirigido o ato de comunicação ao profissional para elucidação de seus apontamentos.

Considerando que o juízo intimou a partes na forma do § 1º do artigo 477 da legislação processual civil, a sua inércia em eventual pedido de esclarecimentos não pode impactar em irregularidade procedimental.

Ultrapassado esse ponto, a Apelante sustenta que o laudo pericial é eivado de vício por ter considerado o valor de mercado para avaliar o bem, que tem ano de fabricação de 2011, de forma que, se comparado a um equipamento novo, já sofreu maior depreciação desde sua compra.

Entretanto, diante do fato de que o bem é datado de 2011, obviamente que é necessário observar o valor de mercado atual, ponto este devidamente explanado pelo
expert
em seu laudo técnico, o qual explanou no Anexo III a metodologia de avaliação e de depreciação da colheitadeira sinistrada ao longo desses anos.

A apólice vigente entre as partes prevê a cobertura do evento ocorrido no bem segurado (incêndio) – sobre a qual, inclusive, não há controvérsia –, mas não traça parâmetros que devem ser observados para a apuração do valor do bem sinistrado, fazendo apenas uma menção genérica à vistoria no item 17.7.1 (fls. 103/104), que nem sequer se aplica ao caso dos autos, pois referente apenas às hipóteses em que os prejuízos reclamados forem inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (item 17.10).

Assim, agiu bem o julgador em realizar a perícia para avaliação do bem objeto do incêndio para subsidiar o seu convencimento sobre a postulada indenização (CPC, art. 370).

No laudo pericial realizado pelo expert, há o detalhamento de todo o trabalho realizado para apuração do valor do bem, os danos ocorridos, o apanhado sobre o mercado, as horas trabalhadas pelo equipamento, a análise das rotinas de manutenção, o cálculo sobre depreciações do bem, dentre outros fatores devidamente justificados pelo profissional.

Estando devidamente fundamentado o laudo, não há razão para afastar o trabalho pericial.

Por outro lado, a Apelante não apresentou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral (CPC, art. 373, II).

Isso porque a seguradora Recorrente se baseia no Relatório Geral de Regulação de Sinistros n. 62201912917 acostado às fls. 153/164, em que foi realizada uma vistoria unilateral, não submetida ao crivo do contraditório, estando inexistentes a metodologia aplicada para se chegar ao valor, os eventuais índices incidentes sobre o montante apurado, tampouco as pesquisas de mercado.

Nota-se que, à fl. 159, nas considerações sobre a apuração de prejuízos da seguradora, há apenas três “hyperlinks” com sítios eletrônicos que indicam colheitadeiras na marca objeto do contrato a fim de apontar os valores de mercado, porém apresentados de forma genérica, sem qualquer apresentação da metodologia e do cálculo devidamente aplicado ao caso em espécie.

Nota-se que a Apelante apontou o valor de R$ 195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), sem desconstituir a metodologia apontada pelo perito, apenas afirmando genericamente que partiu de premissas equivocadas.

Nesses termos, o laudo oficial realizado sob o crivo do contraditório e elaborado por auxiliar da justiça (CPC, 149) tem presunção de legitimidade e, uma vez não elidida a presunção, prevalecem as conclusões nele emitidas, notadamente porque inexistiram outros meios de provas capazes de afastar a conclusão do profissional. Sobre a hipótese:

[...] 2. Embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, a prova trazida aos autos, quando convincente, deve ser valorada, mormente quando inexistente (nos autos) outra (prova) capaz de infirmar a as conclusões da perícia realizada. (TJES; AC 0024669-90.2016.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 04/10/2022; DJES 11/10/2022)

[...] 1. O laudo ofertado pelo perito judicial foi elaborado de forma criteriosa e fundamentada, robustecido pela equidistância e imparcialidade do perito oficial para com os interesses das partes em litígio, que tiveram a oportunidade de acompanhar a perícia, a qual mostrou-se conclusiva, provida de cálculos técnicos e critérios suficientes para alcançar o valor da justa indenização, perpassando inclusive por pesquisa de mercado, tudo em conformidade com as normas técnicas homologadas para avaliação de imóveis urbanos (NBR 14653-2 da ABNT). [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária, 026140006193, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Em relação ao pedido de condenação ao pagamento do menor orçamento supostamente indicado pelo perito, vê-se que, diferentemente do que foi apontado pela Apelante, os valores apontados no laudo pericial não se tratam de orçamentos realizados, mas de pesquisas sobre a variação de mercado do bem sinistrado, cotejados com o método de depreciação e de cálculo (Método de Depreciação Ross-Heidecke) para utilizar em seu trabalho.

Por fim, quanto aos consectários legais incidentes sobre a condenação, a sentença proferida caminhou no mesmo sentido do que já vem decidindo este órgão fracionário, a saber:

[...] 8. O valor da indenização devida a apelada deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença objurgada.

A teor do judicioso entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a sucumbência recíproca, por si só, não afasta a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, tampouco impede a sua majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015”. (AgInt no AREsp 1495369/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 16/10/2020)

Assim, dada a sucumbência recíproca, altero as proporções arbitradas pelo juízo
a quo
, a fim de majorar os honorários em favor da Apelada, devendo a Apelante arcar com 90% dos honorários sucumbenciais e a Apelada com 10%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/11/2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.